Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA PARA REFERENDO: “Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade apontada como coatora, bem como ao Distrito Federal, que adotem as providências necessárias à realização da consulta em cirurgia de cabeça e pescoço, indicada ao impetrante (ID 83237099), no prazo máximo de 10 (dez) dias, na rede pública de saúde ou, comprovada a impossibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Fixo multa diária, solidariamente, para o caso de descumprimento, contada da intimação pessoal, para o caso de descumprimento em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês, sem prejuízo de outras medidas previstas em lei para o efetivo cumprimento desta decisão.”